Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANGELINA APARECIDA DOURADO SANTOS contra decisão de saneamento prolatada nos autos em que litiga com o BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual se indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais, a Agravante já esclarece que o feito já foi sentenciado. Pede a concessão de efeito suspensivo e no mérito, postula a reforma da decisão para que seja invertido o ônus da prova e consequentemente que sejam anulados todos os atos processuais posteriores a publicação da decisão recorrida. Ausente comprovante de recolhimento de preparo, em razão de a parte litigar sob o amparo da gratuidade de justiça. É a suma do necessário. O presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, considerando que, após a prolação de sentença, resta preclusa a oportunidade de agravar das decisões anteriores. No juízo de admissibilidade dos recursos, opera-se a análise dos requisitos intrínsecos, concernentes ao cabimento, a legitimidade e ao interesse recursal. Ao tratar do requisito do cabimento e do princípio de unirrecorribilidade ou singularidade, a doutrina esclarece que para cada caso haverá um recurso adequado e somente um único recurso. Havendo mais de uma decisão com referência a mesma questão controvertida, deve a parte observar a marcha processual e recorrer contra o último pronunciamento. Acerca da questão relativa a unirrecorribilidade, confira-se a lição de Fredie Didier Jr., extraída da página 132, do terceiro volume de seu Curso: A regra da singularidade não impede a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. Se, por exemplo, o juiz profere uma decisão e, antes do término do prazo recursal, vem a proferir outra, pode a parte, num único recurso, impugnar ambas, dede que esse mesmo recurso seja adequado a combater as duas decisões. No caso, o Juízo de origem proferiu a decisão saneadora indeferindo o pedido de inversão do ônus da prova. Ultrapassado o prazo de cinco dias, previsto no §1o do art. 357 do CPC, resta estabilizada a decisão de saneamento. Confira-se: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: (...) § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. O prazo de quinze dias para a interposição do agravo contra a decisão que indefere o pedido de inversão do ônus da prova não é regra absoluta, pois deve ser compatibilizado conforme transcorre a marcha processual. Como se sabe, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida sentença nos autos principais, ocorre a preclusão da oportunidade de agravar contra decisões anteriores, ainda que não esgotado o prazo recursal. Dessa forma, com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator